Tribunal: TJES
Processo: 5000324-89.2023.8.08.0036
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000324-89.2023.8.08.0036

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MARIA JOSE

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE SANEAMENTO DO PROCESSO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de débito referente a contrato de cartão de crédito consignado, condenar o banco à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais. O banco sustenta a validade da contratação e a regularidade dos descontos, impugnando a condenação e requerendo, subsidiariamente, a redução dos valores fixados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, sem a realização do saneamento do feito e a abertura para requerimento de provas pelas partes, configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a ausência de manifestação sobre o pedido de prova pericial grafotécnica compromete a validade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cerceamento de defesa configura-se pela ausência de saneamento do processo e de abertura para a manifestação das partes quanto à produção de provas, em violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da não-surpresa (CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 9º e 10).

4. A ausência de decisão sobre o pedido de produção de prova pericial grafotécnica, essencial para a aferição da autenticidade da assinatura questionada no contrato, constitui vício processual que compromete a validade do julgamento antecipado.

5. A anulação da sentença é medida necessária para garantir o devido processo legal, com a regularização do procedimento, oportunizando às partes a produção de provas e nova decisão fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:
A ausência de saneamento do feito e de intimação prévia para manifestação sobre a produção de provas configura cerceamento de defesa quando existem provas, em tese, relevantes a serem produzidas, ensejando a anulação da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 6º, 9º, 10, 355, 369, 370, parágrafo único, 373, §1º, 374.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.286.273/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 08.06.2021; TJES, AC 0000709-81.2017.8.08.0053, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 07.10.2024; TJES, AC 0020602-82.2020.8.08.0011, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 05.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BMG S.A.
contra a r. sentença, da lavra do douto Juízo da Vara Única de Muqui/ES, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais proposta por
MARIA JOSÉ
, julgou parcialmente procedente o pedido para: a) declarar a inexistência do débito fundado em contrato de cartão de crédito consignado firmado entre a parte autora e a instituição requerida; b) condenar o banco requerido ao pagamento em dobro dos valores descontados indevidamente, a saber, R$ 6.253,92 (seis mil, duzentos e cinquenta e três reais e noventa e dois centavos), com correção monetária desde a data dos descontos e juros de 1% ao mês a contar da citação; c) condenar o banco requerido ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, com correção monetária a partir da sentença e juros de mora de 1% ao mês desde a citação; d) determinar que a parte autora devolva a quantia creditada em sua conta pela instituição financeira, conforme comprovantes de pagamento constantes nos autos; e) condenar o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Contrarrazões de Id nº 12094079, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 29 de abril de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BMG S.A.
contra a r. sentença, da lavra do douto Juízo da Vara Única de Muqui/ES, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais proposta por
MARIA JOSÉ
, julgou parcialmente procedente o pedido para: a) declarar a inexistência do débito fundado em contrato de cartão de crédito consignado firmado entre a parte autora e a instituição requerida; b) condenar o banco requerido ao pagamento em dobro dos valores descontados indevidamente, a saber, R$ 6.253,92 (seis mil, duzentos e cinquenta e três reais e noventa e dois centavos), com correção monetária desde a data dos descontos e juros de 1% ao mês a contar da citação; c) condenar o banco requerido ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, com correção monetária a partir da sentença e juros de mora de 1% ao mês desde a citação; d) determinar que a parte autora devolva a quantia creditada em sua conta pela instituição financeira, conforme comprovantes de pagamento constantes nos autos; e) condenar o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Na origem, Maria José, idosa e aposentada, ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais e pedido de Tutela de Urgência em face do Banco BMG S.A., alegando descontos indevidos em seu benefício previdenciário decorrentes de contratação de cartão de crédito consignado que nunca solicitou nem utilizou. Sustenta que, após quitar um empréstimo legítimo em 2018, passou a sofrer descontos mensais em sua aposentadoria a título de Reserva de Margem Consignável (RMC), relacionados a contrato de cartão de crédito supostamente firmado em 2018, sem sua ciência ou consentimento. Requereu a concessão da justiça gratuita e tramitação prioritária (por ser idosa), a antecipação da tutela para cessar imediatamente os descontos, a inversão do ônus da prova, a declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro dos valores descontados (totalizando R$ 6.253,92 até julho de 2023) e a condenação do réu ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, além de honorários advocatícios e demais consectários legais.

Seguido o trâmite processual, após a Sentença proferida nos termos relatados, o BANCO BMG S.A. interpõe apelo argumentando, e síntese, que
(i)
a autora celebrou, de forma livre e consciente, contrato de cartão de crédito consignado em 2018, assinando os documentos e realizando saques que totalizaram R$ 1.552,29, o que comprovaria a ciência e a utilização do serviço;
(ii)
o cartão consignado é um produto legalmente regulamentado (Lei 10.820/2003) e que a contratação e o desconto da fatura mínima em folha de pagamento são práticas regulares;
(iii)
não houve vício de consentimento, fraude ou prática abusiva, e não restou configurado ato ilícito apto a gerar indenização por danos materiais ou morais;
(iv)
mesmo que fosse reconhecida alguma irregularidade, não haveria má-fé suficiente para justificar a restituição em dobro, pleiteando que a devolução, se devida, fosse simples;
(v)
os fatos narrados pela autora não ultrapassam a esfera do mero aborrecimento, não ensejando dano moral indenizável; subsidiariamente, pediu a redução do valor fixado (R$ 6.000,00).

Ao final, requereu a reforma total da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais, ou, alternativamente, a modificação dos critérios de condenação, com redução dos valores fixados a título de danos morais e a devolução simples dos valores descontados

Presentes os
pressupostos de admissibilidade
da apelação cível,
CONHEÇO
do recurso e passo a analisar o mérito da insurgência vertida em suas razões.

De plano, constata-se vício insanável na condução do processo em primeira instância, a justificar o acolhimento do recurso para o fim exclusivo de anular a sentença, sem adentrar no mérito da demanda.

O ordenamento jurídico pátrio faculta ao magistrado processante ultimar o julgamento antecipado do mérito , desde que satisfeitos os requisitos previstos no art. 355 do CPC, in verbis:

Art. 355.
O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I -
não houver necessidade de produção de outras provas;

II -
o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349 .

Verifica-se, portanto, que o julgamento antecipado da lide não implica, por si só, cerceamento do direito de defesa, porquanto a prova é destinada ao Juiz da demanda e, sem dúvida, a este compete avaliar sua utilidade, necessidade e adequação, podendo indeferir as que reputar inúteis, desnecessárias ou protelatórias.

Outrossim, é dever do magistrado analisar cada caso com suas peculiaridades, delimitando o conjunto probatório específico que se revele imprescindível ao deslinde do litígio, com o propósito de evitar a prolação de decisões equivocadas, bem como incorrer em cerceamento de defesa.

Analisando o caso em voga, observa-se que o Juízo
a quo
não adiantou às partes a possibilidade do julgamento antecipado do mérito, deixando de realizar o saneamento do feito e a oportunização de requerimento de provas, acarretando cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da não-surpresa.

O Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa, assegurado pelo art. 5º, inciso LV da Constituição Federal, assegurado pelo art. 5º, inciso LV da Constituição Federal, nos seguintes termos:

Art. 5º. inciso LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes.

O princípio da ampla defesa é uma garantia não apenas ao réu, mas também ao autor, e se cada parte requerer produção de prova, tanto na fase postulatória quanto na probatória, necessária ao próprio convencimento motivado do juiz, sendo imprescindível ao próprio saneamento do processo, devendo o magistrado, antes de prolatar a sentença, anunciar o julgamento antecipado do mérito, oportunizando às partes as provas que pretendem produzir, sob pena de incorrer em prolação de decisão surpresa, a teor do 9º e 10, do CPC, caso sentenciar o feito, sem conceder a referida oportunidade. In verbis:

Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Calha, ademais, no caso, o princípio da cooperação insculpido no art. 6º do CPC o qual determina que "Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva."

Além disso,
o princípio da cooperação impõe que o magistrado comunique às partes a intenção de abreviar o procedimento, julgando antecipadamente a lide.
Tal intimação prévia é de suma importância, porquanto profilática, evita uma decisão-surpresa, que abruptamente encerre o procedimento, frustrando expectativas das partes.

Nesse jaez, o anúncio do julgamento antecipado deve ser previamente à sentença, a fim de evitar uma limitação ao direito à produção de provas e, consequentemente, que os autos sejam enviados à segunda instância, com um conjunto probatório insuficiente para melhor resolução do conflito, como na hipótese em apreço.

Ademais, especificamente sobre a produção de prova, os arts. 369 e 370, parágrafo único, do CPC, preconizam que o juiz, antes de prolatar a sentença, tem que analisar os pedidos das partes, deferindo ou não, em decisão fundamentada, anunciando o julgamento antecipado do mérito, se for o caso, intimando as partes para se manifestarem acerca das provas que pretendem produzir. Vejamos:

Art. 369. As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso em análise, ambas as partes pleitearam produção probatória, na Petição Inicial, na Contestação e na Réplica. Contudo, esses pedidos foram ignorados pelo Juízo
a quo
, que proferiu Sentença em seguida.

De acordo com o art. 374 do CPC, configuram hipóteses de dispensa da instrução por não dependerem de prova, os (1) fatos notórios, (2) confessados, os (3) admitidos como incontroversos e os (4) legalmente presumidos como existentes ou verdadeiros.

Ocorre que, na Petição Inicial, a autora afirmou que jamais assinou qualquer contrato de cartão de crédito consignado e, na Réplica, impugnou especificamente a veracidade da assinatura constante do suposto contrato de cartão consignado apresentado pelo banco, requerendo a produção de prova pericial grafotécnica para esclarecimento do ponto. A controvérsia acerca da autenticidade da assinatura é elemento central para definição da existência (ou não) do vínculo contratual:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO E ERRO SUBSTANCIAL NÃO DEMONSTRADOS. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA CRÉDITO E COMPRAS. PAGAMENTOS VOLUNTÁRIOS DAS FATURAS. PROVAS DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO OBJETO CONTRATADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Demonstrada a regular contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem de crédito consignável, mediante apresentação dos instrumentos de contratação e dos termos redigidos,
não sendo impugnada a sua autenticidade e não tendo sido comprovado nenhum vício de vontade
.
[...] (TJ-ES, APELAÇÃO CÍVEL 5000886-04.2022.8.08.0014, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 28/Jun/2024)

A prova requerida era tecnicamente adequada e juridicamente pertinente, e seu indeferimento implícito, sem qualquer análise judicial prévia, configura cerceamento de defesa, em violação ao contraditório e à ampla defesa (CF, art. 5º, incisos LIV e LV), bem como aos arts. 370, parágrafo único, e 10 do CPC.

No mesmo jaez é o posicionamento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE DECISÃO SANEADORA – PEDIDO EXPRESSO DO AUTOR PARA REALIZAR O SANEAMENTO DO PROCESSO – AUSÊNCIA DA INTIMAÇÃO DO LITISCONSORTE ATIVO PARA PRODUÇÃO DE PROVAS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA ANULADA.
1. Apesar de requerimento expresso do apelante acerca da necessidade de saneamento e da produção de provas, caso o entendimento fosse diverso da procedência e, sem ter sido oportunizada a manifestação do município para produção de provas, o douto Julgador a quo optou por proferir a sentença de improcedência de forma prematura sem que houvesse o saneamento do feito, o que implicou na ausência de fixação dos pontos controvertidos e na supressão do deferimento ou indeferimento de provas em patente violação ao contraditório.
2. Prejuízo sofrido pelo apelante, que, inclusive não teve os seus pedidos acolhidos, o que fere os princípios constitucionais do devido processo legal, do amplo direito de defesa e do contraditório, insculpidos no art. 5º, inc. XIV e LV, da Carta Magna. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJ-ES, AC: 0000709-81.2017.8.08.0053, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Relator: DESEMBARGADOR JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/10/2024)

[...]
A realização de perícia grafotécnica é imprescindível quando há impugnação da autenticidade de assinatura em contrato bancário, sendo ônus da instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura, conforme a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.061.
[...]

(TJ-ES, AC: 0020602-82.2020.8.08.0011, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Relator: DESEMBARGADORA RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Data de Julgamento: 05/09/2024)

Dessa forma, reconhecendo-se a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e ausência de regular saneamento do feito, impõe-se o acolhimento do recurso exclusivamente para anular a sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja oportunizado o saneamento do processo, com a análise do pedido de prova pericial e eventual instrução probatória, proferindo-se nova sentença após regular contraditório.

Por essas razões,
CONHEÇO
do recurso do
BANCO BMG S.A.
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para ANULAR A SENTENÇA de primeiro grau, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem (Vara Cível de Muqui/ES) para regular prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar